Tribunal: STF
Processo: ADI 383
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS CONSIDERADOS OS CARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA
PROCURADORIA DO ESTADO OU DA ADVOCACIA DO ESTADO, DA DELEGACIA DE
POLICIA. A PRIMEIRA VISAO, CONTRARIA O DISPOSTO NO INCISO XIII DO
ARTIGO 37 LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE VINCULA OS VENCIMENTOS DOS ALUDIDOS
CARGOS, IMPONDO-SE, DIANTE DE SINAL DO BOM DIREITO E DO RISCO
DECORRENTE, A SUSPENSÃO DA EFICACIA DOS DISPOSITIVOS PERTINENTES.